Tribunal: TJSP
Processo: 0050205-63.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
*CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Apelante que pretende a o pagamento dos honorários advocatícios fixados em processo de execução – Impossibilidade – Existência de cláusula nos planos de recuperação judicial prevendo a inexigibilidade dos honorários advocatícios – Eventual insurgência a ser dirimida nos Juízos da Recuperação Judicial – Sentença mantida – Recurso não provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000747140
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0050205-63.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante PASSOS E STICCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS, são
apelados TAUÁ BIODIESEL LTDA.(RECUPERAÇÃO JUDICIAL) e TÊXTIL
CANATIBA LTDA.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente) e DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 31 de agosto de 2020.
MAIA DA ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO No: 37934
APEL.No: 0050205-63.2019.8.26.0100
FORO: FORO CENTRAL CÍVEL
APTE.: PASSOS E STICCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
APDOS.: TAUÁ BIODIESEL LTDA.(RECUPERAÇÃO JUDICIAL) E
OUTRO
*CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Apelante que pretende a
o pagamento dos honorários advocatícios fixados em processo
de execução Impossibilidade Existência de cláusula nos
planos de recuperação judicial prevendo a inexigibilidade dos
honorários advocatícios Eventual insurgência a ser dirimida
nos Juízos da Recuperação Judicial Sentença mantida
Recurso não provido*
Trata-se de recurso de apelação interposto em face da r.
sentença de fls. 384/386, cujo relatório se adota, que acolheu a
impugnação apresentada pelas executadas e julgou extinta a execução, nos
termos do art. 924, II, do CPC, condenando a exequente ao pagamento de
honorários advocatícios no importe de 10% do valor da condenação.
Há embargos declaração rejeitos, porém, como correção
do erro material referente à verba honorária, fixando-a em R$ 10.000,00,
com correção monetária a partir da data do arbitramento.
Sustenta a apelante para a reforma do julgado que
houve reconhecimento pelo d. Juízo “a quo” do caráter extraconcursal do
importe “sub judice”; ressalta que o trânsito em julgado da decisão que
fixou os honorários advocatícios ocorreu após o pedido de recuperação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
destacando que o “decisum” fora proferido depois do aludido pedido;
colaciona entendimento jurisprudencial acerca da possibilidade de execução
do crédito extraconcursal; aponta que há acordo com a apelada Têxtil
(impugnação judicial ao crédito de no 0006014-60.2017.8.26.0533, em
trâmite perante a 2a Vara Cível de Santa Barbara D'Oeste/SP), no qual esta
reconhece e concorda com a inclusão do crédito pertencente à Sociedade
de Advogados no QGC no valor de R$ 4.832.448,08, não havendo o que se
falar em qualquer renúncia de direito ou mesmo concordância quanto à
cláusula de não pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais;
observa que a empresa Tauá também transacionou com a recorrente,
estando a impugnação judicial ao crédito pendente de julgamento (processo
no 6753-33.2017.811.0086, em trâmite perante a 2a Vara Cível da
Comarca de Nova Mutum/MT), não havendo o que se falar em qualquer
espécie de isenção de pagamento ou mesmo renúncia dos honorários
sucumbenciais; observa que restou expresso e incontroverso nos autos da
recuperação judicial da Tauá que nunca houve concordância da apelante em
nome do credor, Banco Indusval, quanto à cláusula de não pagamento dos
honorários advocatícios sucumbenciais, restando a ressalva feita em ata
pela recorrente como a única medida cabível para resguardar seus direitos
creditórios discutidos durante a Assembleia Geral de Credores realizada no
dia 29 de fevereiro de 2019; assevera, quanto à recuperação judicial da
Têxtil, que no momento da aprovação do Plano de Recuperação Judicial a
apelante já se encontrava habilitada como credora de seus honorários
sucumbenciais em razão do acordo firmado com a recuperanda; pondera
que, conforme previsão dos próprios Planos de Recuperação apresentados
pelas apeladas, a extinção das ações de execução, e consequente
inexigibilidade dos honorários advocatícios, se dará somente quando
realizados todos os pagamentos pelas recorridas Tauá e Têxtil, o que não
ocorreu no caso dos autos; pondera que a r. sentença possibilita às
apeladas a interposição de inúmeros recursos sem ao menos o risco de se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
ver condenada a arcar com honorários sucumbenciais; discorre sobre a
impossibilidade de renúncia quanto ao recebimento dos honorários
advocatícios recursais, pois pertencentes exclusivamente aos advogados,
sendo indisponível; requer subsidiariamente a remessa dos presentes autos
aos Juízos competentes das Recuperações Judiciais para a habilitação de
crédito retardatário.
Recurso tempestivo, preparado e com contrarrazões.
É o relatório.
Pretende a apelante a reforma do julgado para que seja
afastado o decreto de extinção, e consequentemente, determinado o
prosseguimento
do
cumprimento
de sentença no importe de R$
724.867,21, por se tratar de crédito extraconcursal. Subsidiariamente,
pleiteia a remessa dos autos aos Juízos competentes das Recuperações
Judiciais para a habilitação de crédito retardatário, nos termos do art. 10 da
Lei 11.101/2005.
Verifica-se dos autos que o crédito buscado no
cumprimento de sentença foi constituído no processo de execução de no
1062608-18.2017.8.26.0100, promovida pelo Banco Indusval, quando do
recebimento da petição inicial, em que houve a fixação dos honorários
advocatícios em 10% sobre o valor da causa.
Sobredita verba honorária foi majorada para 15% sobre
o valor já arbitrado pelo C. STJ ao não conhecer do Agravo em Recurso
Especial no 1.472.089 - SP (2019/0078711-0), que transitou em julgado no
dia 05 de junho de 2019 (fls. 9/10 e 12).
Em sede de impugnação, as apeladas apontaram a
existência nos planos de recuperação judicial de cláusula prevendo a
isenção ao pagamento de honorários de sucumbência, sem qualquer
ressalva (fl. 14 e seguintes).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Extrai-se das razões recursais que os planos de
recuperação judicial foram pleiteados em 19 de junho de 2017 e 29 de
junho de 2017 (fl. 488).
Importante realçar que o plano de recuperação judicial
não implica novação das dívidas inexistentes à época do pedido. Isso
acontece somente quanto às dívidas existentes ao tempo do pedido de
recuperação. A respeito do assunto o art. 49 da Lei no 11.101/05
estabelece que “Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos
existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”.
A doutrina também se posiciona no sentido de que
apenas os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial são
atingidos pelos seus efeitos:
“A recuperação atinge, como regra, todos os credores
existentes ao tempo da impetração do benefício. Os
credores cujos créditos se constituírem depois de
o devedor ter ingressado em juízo com o pedido
de recuperação judicial estão absolutamente
excluídos dos efeitos deste. Quer dizer, não poderão
ter os seus créditos alterados ou novados pelo plano de
recuperação judicial. Aliás, esses credores, por terem
contribuído com a tentativa de reerguimento da
empresa em crise terão seus créditos reclassificados
para cima, em caso de falência (art. 67)” (grifei) (Fábio
Ulhoa Coelho, Comentários à Nova Lei de Falências e
Recuperação de Empresas, 2a ed., São Paulo, Saraiva,
2005, pág. 131). (grifo nosso)
Esse é, inclusive, o posicionamento deste E. TJSP:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
“Agravo de Instrumento. Exceção de pré-executividade
rejeitada. Crédito constituído após a distribuição
da
recuperação
judicial
não
se
sujeita
à
recuperação judicial, nos termos do artigo 49,
"caput", da Lei n.o 11.101/2005. Os efeitos da
recuperação judicial não afetam as obrigações dos
avalistas, fiadores e garantidores em geral. Suspensão
da execução. Descabimento. Recurso não provido”
(Agravo
de
instrumento
n°
2059589-
98.2014.8.26.0000,
Rel.
Des.
Pedro
Kodama,
j.
20.05.2014). (grifo nosso)
Ainda sobre o tema:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
DIREITO
DE
VIZINHANÇA. INDENIZAÇÃO. Tendo sido constituído o
crédito, com o trânsito em julgado da sentença
condenatória, após o pedido de recuperação judicial, a
ela o crédito não está sujeito (art. 49 da lei
11.101/05). Decisão mantida. Recurso improvido”
(Agravo
de
instrumento
n°
2045320-54.2014.8.26.0000, Rel. Des. Felipe Ferreira,
26a Câmara de Direito Privado, j. em 25.06.2014).
No caso dos autos, porém, inócua a discussão acerca
da data de constituição do crédito, porquanto restou pactuado nos planos
de recuperação judicial a inexigibilidade de verba honorária.
Logo, inexigível o crédito em discussão pela presente
via processual.
Acresça-se que eventual inconformismo quanto a tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
cláusula deve ser dirimida nos Juízos da Recuperação Judicial.
De resto, sem incorrer em redundância e nem ofuscar
o brilhantismo da r. sentença, transcreve-se a fundamentação adotada, “in
verbis”:
Pois bem. Não se desconhece que o artigo 49, caput da
Lei 11.101/2005 dispõe que apenas os créditos
existentes na data do ajuizamento do pedido sujeitam-
se à recuperação judicial. Do mesmo modo, verifica-se
que o trânsito em julgado da decisão que arbitrou os
honorários, objeto da impugnação, ocorreu após o
pedido de recuperação judicial.
Ocorre que o plano de recuperação judicial foi
homologado
com
cláusulas
dispondo
sobre
a
inexigibilidade dos honorários, consoante documentos
acostados ao feito.
Nesse sentido, em que pese a exequente ter noticiado
o acordo com as executadas sobre os créditos aqui
discutidos, verifica-se que o referido acordo se deu
anteriormente
à
homologação
dos
Planos
de
Recuperação. Ressalta-se, por sua vez, não constar
qualquer insurgência expressa da exequente quando da
votação dos planos, não obstante ter participado da
Assembleia.
Assim, não cabe a este Juízo dirimir sobre a legalidade
dos Planos de Recuperação Judicial das Executadas,
posto que já homologado pelos Juízos Recuperacionais,
fato este incontroverso.
Ademais, homologado o plano de recuperação, operou-
se a novação objetiva dos créditos, devendo o credor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
se submeter ao concurso universal, decorrente da
convolação em falência ou ajuizar nova execução,
acaso encerrada a recuperação da empresa.
De igual forma, acertado o indeferimento do pedido
subsidiário, posto que cabe à parte habilitar o seu crédito no juízo
competente sem a intervenção deste Órgão Jurisdicional. Como bem
asseverou o d. Magistrado “a quo” quando da apreciação dos embargos de
declaração (fls. 478/479):
No tocante ao pedido de conversão do cumprimento de
sentença em habilitação de crédito, o requerimento
contradiz
o
argumento
subsequente
de
extraconcursalidade do crédito. No mais, uma vez que
se ingressou com o cumprimento de sentença, o
incidente foi apreciado. Se entendesse de forma
diferente, o próprio exequente habilitaria diretamente
seu crédito perante o juízo da Recuperação Judicial, o
que
consiste
numa
faculdade
do
credor,
sem
necessidade de intervenção deste juízo.
Sob os aspectos acima mencionados, de rigor a
manutenção da r. sentença guerreada tal como foi lançada.
Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoram-se os
honorários advocatícios para R$ 12.000,00.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
MAIA DA ROCHA
Relator